Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO RÉU. FILIAL. BRASÍLIA/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, pela litigância de má-fé, o condenou ao pagamento das despesas processuais e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O Juízo de origem concluiu que a escolha aleatória de local para propositura da ação viola as normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. Condenou o recorrente por litigância de má-fé tendo em vista ele não ter informado o protocolo de ação com o mesmo objeto anteriormente, que também foi extinta sem resolução do mérito.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que optou por ajuizar a ação em Brasília tendo em vista que a ré/recorrida possui filial na região e por isso não haveria falar incompetência territorial.
4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença de origem e consequentemente determinar o regular prosseguimento da ação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Ao analisar detidamente os autos constato que o recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais em Brasília/DF, foro em que a recorrida mantém uma filial.
7. Contudo, anteriormente ele havia ajuizado ação idêntica com o mesmo objeto, no 0712578-31.2023.8.07.0016, na qual deixou transcorrer “in albis” o prazo para emedar a inicial e o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC.
8. O artigo 4o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, prevê que: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”
9. Portanto, em conformidade com o inciso I do referido artigo, o autor/recorrente poderá propor a demanda no domicílio do réu ou, no local onde ele mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.
10. Desse modo, haja vista a recorrida possuir filial em Brasília é medida impositiva reconhecer a competência dos Juizados Especiais de Brasília para a causa. Precedente: Acórdão 1704901, 07020771820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. De outro lado, percebo que o processo 0712578-31.2023.8.07.0016 foi extinto pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, por inércia da parte, que não emendou a inicial quando lhe foi concedido prazo para tanto. Assim, em razão do Princípio do Juiz Natural, o processo deve ser redistribuído ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília e prosseguir o seu curso processual (arts. 59 c/c 286, inc. II do Código de Processo Civil).
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença que se anula para reconhecer a competência do 1o Juizado Especial Cível de Brasília e determinar o prosseguimento do feito.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).